Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734186-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA GOES FERNANDES D E C I S Ã O Vistos, etc. Vistos, etc. Acolho o pleito da peticionante e determino a transferência da integralidade dos valores que se encontram depositados na conta judicial vinculada ao presente recurso (processo no 0734186-36.2023.8.07.0000) para a conta judicial vinculada ao processo número 0704251-69.2019.8.07.0006, que tramita na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Certifique-se nos autos a diligência e retornem os autos ao arquivo. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator